Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA JUDICIAL. TESTEMUNHA OCULAR. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
1. Demonstradas a materialidade e autoria do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar, inviável a absolvição do réu.
2. As declarações da ofendida em sede de inquérito são ratificadas pela prova oral produzida em Juízo, com declaração de testemunha ocular, bem como pelo laudo de corpo de delito.
3. O artigo 155 do CPP veda a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação. Contudo, nada obsta que as declarações extrajudiciais, aliadas a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, venham a amparar o decreto condenatório.
4. Em se tratando de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos de reclusão.
5. Apelação não provida.